Tribunal: TJDFT
Processo: 0731823-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO INCORRETO. PESSOA ESTRANHA. EVIDENTE PREJUÍZO PROCESSUAL. NULIDADE MANTIDA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÍNDICA DO CONDOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA. CONTAGEM DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. RESIDÊNCIA DA SÍNDICA. IRRELEVÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS POR JUÍZO INCOMPETENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 64, § 4o, E 239, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se restou demonstrado que o aviso de recebimento (AR) foi remetido a endereço que não é aquele em que se localiza o condomínio réu e assinado por pessoa que não se enquadra nas hipóteses do artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão combatida, no trecho em que declara a nulidade dessa citação, por nítida ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Hipótese que não configura a situação encartada no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, no qual se indica que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade de citação. Demonstrado, pelo julgamento de outro agravo de instrumento associado ao presente recurso, que o Juízo a quo é incompetente para processar a demanda, tendo em vista o foro de eleição previsto em convenção condominial, deve o feito ser enviado imediatamente ao juízo competente. O artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Durante o período em que se processa a remessa dos autos, pelo juízo incompetente, até a chegada deles ao juízo competente, todos os atos já praticados continuam a gerar efeitos, sendo que a eficácia de tais atos fica condicionada à postura que este adotará ao receber o processo, consoante a inteligência do artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil. Precedentes.